Tribunal: TJSP
Processo: 1006441-20.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA-SAÚDE – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE AFASTAMENTO EM UM DOS PERÍODOS DESCRITOS NA INICIAL – Impossibilidade – Incapacidade não comprovada – Sentença de parcial procedência mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.